Tribunal: TJBA
Processo: 8015571-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015571-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: HILDA PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE – GEAC. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. IMPUGNAÇÃO rejeitada. MANDADO DE SEGURANÇA N.º 8019104-26.2020.8.05.0000. suspensão do processo com base no Tema 1.169 do STJ. IMPOSSIBILIDADE. desnecessidade de liquidação prévia da decisão. ILEGITIMIDADE DAS ASSOCIAÇÕES NO MS COLETIVO. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS
Temas 82 e 499
da Repercussão Geral do STF. ATUAÇÃO DE associações genéricas NÃO CARACTERIZADA. DISCUSSÃO SUPLANTADA. MÉRITO. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. CUMULAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO COM O SUBSÍDIO. aLEGAÇÃO DE QUE A
gratificação já foi incorporada ao subsídio e à VPNI. MATÉRIA JÁ APRECIADA NO MS COLETIVO.
AUSÊNCIA DE
BIS IN
IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO A FIM DE COMPELIR O ENTE AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação à execução individual provisória de obrigação de fazer, derivada de sentença coletiva proferida em mandado de segurança coletivo, reconhecendo o direito da parte exequente, servidora inativa, à incorporação da GEAC em seus proventos. O Juízo de origem entendeu pela viabilidade da execução direta, fixando prazo para cumprimento da obrigação e previsão de multa em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de execução direta de sentença coletiva, sem liquidação prévia, por servidor substituído processualmente; a alegada inconstitucionalidade da cumulação da GEAC com o regime de subsídio; a suposta ilegitimidade ativa da parte exequente; e a validade da imposição de multa diária ao ente público.

III. Razões de decidir
1. O Tema 1.169/STJ, ainda pendente de julgamento definitivo, não se aplica a execuções individuais de obrigações de fazer quando a sentença já fixou os critérios necessários ao cumprimento, prescindindo de liquidação prévia.

2. A alegação de ilegitimidade ativa não merece acolhida, pois se trata de substituição processual decorrente de mandado de segurança coletivo, cujos efeitos beneficiam todos os integrantes da categoria, independentemente de filiação.

3 A discussão sobre a incompatibilidade da GEAC com o regime de subsídio foi enfrentada e afastada na própria sentença coletiva, já transitada em julgado, impedindo rediscussão da matéria na fase executiva (CPC, arts. 502, 507 e 508).

4. A fixação de multa diária (astreintes) é legítima para compelir o cumprimento da obrigação de fazer pelo ente público, nos termos do art. 537 do CPC e da jurisprudência consolidada do STF.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não há necessidade de liquidação prévia para execução de obrigação de fazer oriunda de sentença coletiva quando os critérios de cumprimento estão claramente definidos no título judicial.
2. A substituição processual em mandado de segurança coletivo legitima o substituído a executar individualmente a sentença, independentemente de filiação à associação.
3. A decisão judicial transitada em julgado não pode ser rediscutida na fase de execução, sendo vedada a rediscussão de fundamentos jurídicos já decididos.
4. É cabível a imposição de multa diária ao ente público como meio de efetivação do cumprimento da obrigação de fazer reconhecida judicialmente."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8015571-83.2025.8.05.0000,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA